Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733342-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GV2 PRODUCOES S/A AGRAVADO: TIAGO FURTADO AYRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto GV2 PRODUÇÕES S.A. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0009454-39.2017.8.07.0001, movido em seu desfavor por TIAGO FURTADO AYRES, indeferiu o pedido de suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano (ID 10481789, origem). Nas razões recursais (ID 30019710), narra se tratar de cumprimento de sentença movido por TIAGO FURTADO AYRES, ora agravado, patrono da empresa DD2 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, tendo por objeto o pagamento de R$ 28.811,16 (vinte e oito mil oitocentos e onze reais e dezesseis centavos), a título de honorários advocatícios. Relata exercer como atividade econômica a produção de eventos, setor prejudicado pela pandemia de COVID-19. Argumenta que, desde fevereiro de 2020, encontra-se impossibilitada de realizar eventos e sem fluxo de caixa, de modo que a execução do montante devido poderá levá-la a demitir funcionários e deixar de adimplir outros contratos, podendo acarretar falência. Sustenta que o fechamento temporário da empresa foi imposto pelas políticas públicas de enfrentamento à pandemia, evento que deve ser reconhecido como caso fortuito e força maior, com os efeitos jurídicos que lhes são inerentes. Com tais argumentos, requer seja conferido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, busca a reforma da decisão guerreada para determinar a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano. Preparo comprovado (ID 30019715). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) anos (ID 10481789, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar, embora sensível às dificuldades experimentadas pelas empresas dos setores econômicos afetados pela pandemia de COVID-19, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Compulsando os autos de origem, nota-se que a executada pleiteou a suspensão do feito limitando-se a trazer fundamentos genéricos acerca da interrupção das atividades, sem, contudo, apresentar documentação capaz de demonstrar a alegada dificuldade financeira de forma concreta. Além disso, não obstante a pandemia de COVID-19 configure evento excepcional, o cumprimento de sentença refere-se a embargos de execução opostos ainda em 2017. Assim, considerando que os valores são decorrentes de honorários advocatícios – verba de natureza alimentar – não merece acolhimento, neste momento, o pedido da agravante. Diante do exposto, em exame perfunctório, próprio de juízos de cognição sumária, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento do mérito. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator